Tribunal: TJMT
Processo: 1032782-28.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032782-28.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WEBERSON DE SOUZA COSTA - CPF: 007.438.081-85 (RECORRENTE), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0002-25 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C LUCRO CESSANTE - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS -
VÍCIO NA PINTURA DO VEÍCULO SEMINOVO - VÍCIO SOLUCIONADO DENTRO DO PRAZO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM ORDEM DE SERVIÇO - PRAZO LEGAL DE 30 DIAS - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E LUCRO CESSANTES NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2-

De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, pois a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

3-

Para que o consumidor faça jus a restituição da quantia paga e de eventuais perdas e danos, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC, necessário que o produto adquirido se torne inadequado ou impróprio ao uso ou que sofra sensível diminuição do seu valor, bem como que o
defeito
não seja
sanado
dentro do prazo legal.

4-

Comprovado nos autos que o defeito comunicado pelo reclamante foi devidamente sanado pela requerida dentro do prazo legal, bem como dentro do prazo estipulado na O.S. (Ordem de Serviço), o qual fora aceito pelo consumidor, não há que se falar em falha na prestação de serviço por parte da empresa recorrente.

5-

No caso, o recorrido não demonstrou que houve falha na prestação do serviço da recorrente, assim, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

6-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2022